Tribunal: TJBA
Processo: 8149878-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149878-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RYHANNA SOFIA CRUZ SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. DEVER LEGAL DE REPASSE DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ryhanna Sofia Cruz Silva Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A autora alegou irregularidade na inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN, em razão da ausência de prévia notificação específica, requerendo a declaração de nulidade do registro e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia específica acerca da inscrição de dados financeiros no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN configura irregularidade apta a caracterizar ato ilícito da instituição financeira; (ii) estabelecer se a anotação realizada no SCR enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito – SCR constitui base de dados oficial, técnica e institucional mantida pelo Banco Central do Brasil, destinada à supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de natureza comercial, como SPC e SERASA.
As instituições financeiras possuem dever legal de remeter mensalmente ao Banco Central informações relativas às operações de crédito realizadas, inclusive quanto à inadimplência, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, da Resolução CMN nº 5.037/2022 e da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

A instituição financeira comprovou que a consumidora teve ciência prévia e inequívoca acerca do compartilhamento de seus dados financeiros com o SCR, mediante cláusula contratual expressa constante da ficha cadastral assinada eletronicamente pela apelante.

A cláusula contratual autorizativa foi redigida de forma clara e destacada, atendendo ao dever de informação e afastando alegação de surpresa ou irregularidade no registro efetuado.

A responsabilidade pela notificação prévia em cadastros restritivos de crédito incumbe ao órgão arquivista, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ, não sendo imputável à instituição financeira a ausência de comunicação específica ao consumidor.

A inexistência de erro nos dados registrados e a ausência de impugnação específica quanto à existência da dívida afastam a configuração de falha na prestação do serviço.

A simples inscrição ou manutenção de dados no SCR, quando observadas as normas regulatórias e inexistente publicidade indevida, não caracteriza automaticamente dano moral indenizável.

A apelante não demonstrou prejuízo concreto à honra, imagem ou dignidade capaz de superar o mero dissabor cotidiano decorrente da inadimplência regularmente reportada ao órgão regulador.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJ-BA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8092158-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 09.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.